Tribunal: TJES
Processo: 5000599-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: B & M PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. FIXAÇÃO EM PATAMAR LEGAL. TEMA 487 DO STF. SEM TESE FIXADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada para declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 5044295-5 e nº 5044296-6, decorrentes de erro contábil na escrituração fiscal emitida na EFD, cuja penalidade baseou-se no descumprimento de obrigações acessórias previstas na Lei Estadual nº 7000/2001. A sentença declarou a nulidade dos autos de infração, determinou o recálculo das multas com base no limite previsto no art. 75, § 4º, I, “a”, da referida lei, e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há obscuridade na sentença ao limitar as multas a 50 VRTEs em vez de 50.000 VRTEs; (ii) se é válida a determinação de recálculo da multa do Auto de Infração nº 5044295-5 com base no art. 75, § 4º-A, II, “a”, da Lei Estadual nº 7000/2001; e (iii) se é legítima a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 150, IV, da CF/1988 veda a utilização de tributo com efeito confiscatório, o que inclui a aplicação de multas fiscais que ultrapassem 100% do tributo devido.

4. O STF, em jurisprudência consolidada, entende que multas punitivas limitadas a 100% do valor do tributo não violam o princípio da vedação ao confisco.

5. A sentença analisou adequadamente o caso, aplicando a limitação legal de 50 VRTEs, conforme interpretação lógico-sistemática do art. 75-A, § 4º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7000/2001, afastando obscuridade.

6. As multas aplicadas nos Autos de Infração nº 5044295-5 e nº 5044296-6 foram reconhecidas como abusivas em razão de seus valores desproporcionais ao tributo devido, justificando o recálculo.

7. O Tema nº 487 do STF tem a discussão estabelecida acerca das multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias não podem ter caráter confiscatório, aplicando-se os limites proporcionais definidos em lei e jurisprudência. Porém, não existe tese fixada até o momento.

8. A fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido está de acordo com o Tema nº 1076 do STJ, sendo proporcional e adequada ao caso.

9. A jurisprudência do TJES e do STF embasa a decisão proferida, consolidando o entendimento de que multas não devem ultrapassar o limite de 100% do tributo para respeitar os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da vedação ao confisco impede a aplicação de multas fiscais superiores a 100% do tributo devido. 2. O limite de 50 VRTEs para as multas previstas na Lei Estadual nº 7000/2001 é aplicável em observância à proporcionalidade e à razoabilidade. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais podem incidir sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com o Tema nº 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Estadual nº 7000/2001, arts. 75, § 4º, I, “a”, e 75-A, § 4º-A, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.452/RO (Tema nº 487); TJES, AC nº 024180249922, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, AI nº 024199006180, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 22.10.2019; TJES, AI nº 5009497-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000599-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B & M PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MONICO COMERIO - ES10844
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Vê-se que na origem o apelado ajuizou ação anulatória com propósito de ver reconhecida a nulidade dos Autos de Infração n. 5044295-5 e nº 5044296-6, decorrentes de erro contábil na escrituração fiscal emitido na EFD, cuja multa isolada baseou-se em descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação estadual.

Em sentença, foi julgado parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração e ato contínuo proceder o recálculo dos valores, conforme limite legal do art. 75, § 4º, I, alínea “a” da Lei Estadual n. 7000/01.

O recorrente e
mbasa sua pretensão
de reforma nos seguintes fundamentos:
a)
ocorrência de obscuridade da sentença ao fixar o limite das multas em
50 VRTEs
, enquanto o dispositivo legal – art. 75-A, § 4º, I, “a” da Lei Estadual n. 7000/01 prevê
50.000 VRTEs;
b)
que foi determinado o recálculo da multa prevista no Auto de Infração n. 5.044.295-5 de forma equivocada porque
a infração
foi
a
mparada em outro dispositivo legal, qual seja: art. 75, § 4º-A, II, “a”, da Lei Estadual n. 7.000/2001
; c) impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco,
ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
1

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de
que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
2

No mesmo caminho acompanha
a
jurisprudência

deste
e.
TJES
,

vejamos
:

O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180249922, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

“
Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. 2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao
do Recurso Extraordinário n. 640.452/RO
3
(Tema n. 487
STF
) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória,
e
ntretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento
do feitos
.

Assim, analisando de forma lógico sistemática a sentença proferida, não vejo obscuridade na limitação de a multa ter sido fixada no mínimo legal, sobretudo porque ainda que haja erro material na transcrição do
art. 75-A, § 4º, I, “a” da Lei Estadual n. 7000/01
, é possível concluir de forma clarividente que a multa deve ser limitada em 50VRTE’s e não em 50.000,00 VRTE’s,
sobretudo pelos valores dos tributos recolhidos.

No que tange ao Auto de Infração nº 5.044.296-6, a multa aplicada foi estipulada no valor de R$ 20.944,64, enquanto o tributo recolhido correspondeu a R$ 14,31. Por sua vez o Auto de Infração nº 5.044.295-5, a penalidade pecuniária foi fixada em R$ 7.256,89, ao passo que o tributo recolhido alcançou o montante de R$ 4,21.

Desta forma, é inegável a abusividade da multa aplicada considerando o valor da exação no caso concreto, merecendo o devido recálculo na forma preconizada no
decisum
atacado,
a fim de evitar violação ao princípio do não confisco.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. MULTA. DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO VALOR DA MULTA APENAS NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão ora apresentada parece se enquadrar na hipótese do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a autuação ocorreu em virtude do descumprimento de obrigação acessória do contribuinte, referente a emissão de notas fiscais, o que por certo ensejou o recolhimento de tributo a menor. 2. Todavia, considerando que a análise do Tema ainda pende de julgamento, mostra-se mais razoável aplicar-se o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo. 3. Nesse contexto, vale consignar que a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido. 4. Como na hipótese dos autos, o auto de infração nº 5.051.035-5 evidencia que o imposto alcança o valor de R$ 81.554,46 (oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$ 143.919,63 (cento e quarenta e três mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), deve ser mantida irretocável a decisão vergastada. 5. Recurso conhecido e improvido. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009497-85.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa.

[...] 2. Na hipótese dos autos, foi aplicada a penalidade prevista no art. 75-A, §4, inciso I, alínea "a", I, da Lei n. 7.000/2001, isto é, multa equivalente ao valor do documento, que poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo eventualmente devido sobre as operações, deve ser adotado o posicionamento sedimentado pelo STF, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de acolher a tese de limitação na fixação da multa punitiva em 100% do valor do Tributo, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo. [...] Data: 15/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0022821-88.2019.8.08.0048. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, esta c. Primeira Câmara possui entendimento de que
“
[...]

a
plicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.”
Data: 16/09/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006048-51.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Assim, não encontro mácula na sentença em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca e a condenação sobre o proveito econômico que na hipótese recai sobre as multa anuladas.

Desta feita, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no entendimento jurisprudencial assente. Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a
sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
, para o patamar de
1
1
%
(
onze
por cento)
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
4

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
(RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-5-2011, Plenário, DJE de 18-8-2011, com repercussão geral.)

2
(RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

3
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

4

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Após análise detida dos autos e do bem lançado voto do eminente Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, manifesto minha integral concordância com Sua Excelência.

A desproporção entre as multas aplicadas por descumprimento de obrigação acessória e os valores irrisórios dos tributos correspondentes é manifesta, configurando violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88), conforme pacífica jurisprudência do e. STF e desta Corte.

A solução adotada na origem, e mantida pelo i. Relator, para recalcular as penalidades e fixar os honorários sobre o proveito econômico, mostra-se acertada.

Pelo exposto, acompanho integralmente o voto condutor para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.